Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COBERTURA. INCISO VII DO ART. 10 DA LEI No 9.656/1998. RECURSA JUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Se o cotejo da fundamentação da sentença com as razões recursais mostra que a Recorrente atendeu ao comando legal que determina a dialeticidade ou impugnação especificada (Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II e III), manifestando expressamente seus argumentos contrários à fundamentação esposada pelo sentenciante, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2 – Nos termos do inciso VII do art. 10 da Lei no 9.656/1998, exceto em caso de expressa previsão contratual, os planos de saúde estão desobrigados de fornecer órteses não ligadas a ato cirúrgico. Nesse contexto, mostra-se legítima a recusa do plano em cobrir os custos para a realização do tratamento de plagiocefalia posicional por meio do uso de órtese craniana.
3 – Verificando-se que o único relatório médico acostado aos autos foi elaborado por médico vinculado à clínica que fornece com exclusividade a órtese e o tratamento, sem possibilidade de interferência de outros profissionais, tem-se por insuficiente a comprovação de que o problema de saúde da Autora só pode ser solucionado por via do uso de órtese, além da via cirúrgica. Em tal cenário, não ressai da negativa de cobertura desvantagem exagerada para o consumidor, ou mesmo postura abusiva da Ré. Precedentes.
4 – Sendo lícita a recusa de cobertura, não se há que falar em dano moral em detrimento do consumidor.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.